Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-80.2018.8.11.0002
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ATTILA JONY TABORY registrado(a) civilmente como ATTILA JONY TABORY - CPF: 064.960.081-91 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (APELANTE), MARIANA OLIVEIRA BRAGA MARTINS - CPF: 059.466.016-52 (ADVOGADO), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ATTILA JONY TABORY registrado(a) civilmente como ATTILA JONY TABORY - CPF: 064.960.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE FORTES TABORY - CPF: 142.409.981-15 (APELADO), JACQUELYNE TABORY - CPF: 003.777.541-37 (APELADO), FERNANDO LUCAS DIAS DA COSTA - CPF: 915.441.651-53 (APELADO), ROSANE LAURA TABORY - CPF: 909.051.721-91 (APELADO), ATTILA APARECIDO TABORY FILHO - CPF: 855.182.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO E DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Dois Recursos de Apelação Cível – Ação de Cobrança de Seguro por Morte ou Invalidez Permanente (MIP) – Preliminares de Ilegitimidade Ativa e Passiva – Rejeitadas – Recurso do Banco Estipulante Parcialmente Provido – Recurso da Seguradora Desprovido.

I. Caso em exame

1- Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que condenou o Banco estipulante e a Seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro por morte ou invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2- Há várias questões em discussão: i) verificar se o Banco estipulante é ou não parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; ii) analisar a legitimidade ativa dos Recorridos para o recebimento do seguro; iii) constatar se há responsabilidade solidária entre o Banco estipulante e a Seguradora; iv) saber se é devida a cobertura securitária proporcional a composição da renda; v) analisar se a cobertura securitária é devida.

III. Razões de decidir

3- A análise da legitimidade
ad causam
ocorre à luz das afirmações do Autor na petição inicial, em conformidade com a Teoria da Asserção. No caso, o Autor imputa ao Banco Apelante a responsabilidade pelos danos decorrentes da negativa de cobertura de seguro; logo, está configurada a legitimidade passiva
ad causam
.

4- O mutuário, ou seu espólio, sendo beneficiário indireto do seguro prestamista, tem legitimidade e interesse para propor contra a seguradora ação judicial com o fim de obter a quitação do financiamento.

5- A instituição financeira e a seguradora integram a cadeia de fornecedores, principalmente quando as entidades bancárias promovem a venda de seguros em seus estabelecimentos visando assegurar o pagamento da dívida e resguardar o próprio bem sobre o qual paira a alienação fiduciária, de modo que há responsabilidade solidária.

6- A cobertura securitária do saldo devedor do financiamento é proporcional à participação de cada mutuário na composição da renda. Na hipótese, o percentual a ser amortizado deverá corresponder a 90% (noventa por cento) do saldo devedor a partir da data do sinistro.

7- Na época do acidente automobilístico que danificou o rim do segurado o contrato ainda estava vigente, a doença era irreversível e estava em estágio final; logo, evidente que o segurado estava impedido de exercer sua atividade laboral e, havendo previsão expressa de cobertura para invalidez funcional permanente total por acidente, patente o dever de a Seguradora cumprir com pagamento dos valores estipulados no contrato de seguro.

IV. Dispositivo

8- Apelação do Banco estipulante parcialmente provida e Recurso da Seguradora desprovido.

_____________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1884887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/08/2021; STJ, REsp 1300116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012; TJMT,

n. 10149602320218110002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 21/11/2022; TJMS, RAC 0836290-80.2014.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pelo
Banco Inter S.A.
e o segundo pela empresa
Axa Seguros S.A.

Os Apelantes pretendem a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
Attila Jony Tabory
nos autos da Ação de cobrança de Pagamento de Seguro promovida em desfavor dos Recorrentes e da empresa Interfroting Corretora e Consultoria de Seguros S.A.

As Apelantes foram condenadas, de forma solidária, a quitar o saldo devedor do contrato pactuado com o devedor originário (Autor, substituído pelos herdeiros), a partir da data do sinistro.

Diante da sucumbência recíproca, compeliu cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, em relação aos Recorridos, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Por fim, condenou a parte Autora a arcar com os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação (saldo devedor) à parte Requerida e, de outro norte, compeliu os Requeridos a pagar à Autora, honorários de 5% (cinco por cento) do valor da condenação (saldo devedor).

O primeiro Apelante, Banco Inter S.A., alega que o Julgador
a quo
não enfrentou o mérito do limite da cobertura securitária, cuja participação do Autor era de 90% (noventa por cento).

Sustenta que o Juiz concluiu pela liquidação total do contrato, mas não fez referência à qual disposição legal ou contratual asseguraria tal direito ao Recorrido, uma vez que sua participação na apólice é de 90% (noventa por cento).

No seu entender, o Juiz sentenciante não poderia determinar que liquidassem integralmente o saldo devedor do contrato, haja vista que o instrumento prevê que a participação do Recorrido é de 90% (noventa por cento).

De outro vértice, alega que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do seguro, pois não se trata de responsabilidade solidária.

Afirma que o contrato de seguro foi firmado com pessoa distinta, e a previsão no contrato de algumas regras atinentes ao seguro só tem o condão de atrair a responsabilidade do Banco Recorrente se tais informações não tiverem sido prestadas de forma clara ou incorretas ao consumidor, o que não ocorreu.

Aduz que, na sentença, não foi abordado de que maneira e em que medida o Recorrente contribuiu para a ocorrência do dano alegado pelo Recorrido.

Alega ser parte ilegítima para responder pelo pagamento da cobertura securitária.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a reforma da sentença, para que a cobertura securitária seja limitada em 90% (noventa por cento) do saldo devedor, bem como seja afastada a sua responsabilidade solidária.

A empresa AXA Seguros S.A., por sua vez, alega que qualquer indenização devida com amparo no contrato de seguro objeto deve ser quitada ao Banco Intermedium, pois o seguro tem por finalidade garantir o financiamento obtido com aquela instituição financeira.

Argumenta que não há prova de que a Cédula de Crédito Bancário, acessório ao contrato de seguro, foi quitada, e que essa é a única hipótese em que o Recorrido teria direito de pleitear em nome próprio a totalidade da indenização securitária pretendida.

Afirma que sem a apresentação da carta de anuência emitida pelo beneficiário não há falar em direito de indenização, de modo que o Recorrido não tem legitimidade, pois o beneficiário do seguro é o Banco Intermedium, já que existe saldo devedor do financiamento por ele contratado.

Na sequência, a Apelante sustenta que não foi contratada a cobertura por Invalidez Permanente por Doença (IDP) ou quaisquer outras coberturas que abarcassem a hipótese de doenças.

Aduz que negativa de cobertura não configura ato ilícito, uma vez que ocorreu por falta de cobertura contratual, e que a manutenção da sentença acarretará enriquecimento sem causa da parte contrária, na medida em que o contrato não estava mais vigente no momento do sinistro pela inadimplência do falecido segurado.

Com esses argumentos, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Recorridos para o recebimento do seguro, visto que o beneficiário é o Banco corréu.

Subsidiariamente, que seja reconhecida a inadimplência do Apelado após a vigência do contrato, afastando, assim, seu dever de quitar o saldo devedor.

Contrarrazões nos Ids. 249682771 e 249682772, em que os Apelados rechaçam os fundamentos dos Recursos, pugnam pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO INTER S.A.)

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese o Apelante Banco Inter S.A. não ter suscitado a ilegitimidade passiva como preliminar, é sabido que o tema deve ser analisado antes da discussão do mérito.

Portanto, analiso a insurgência.

De acordo com a instituição financeira Apelante ela não é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda porque o contrato de seguro objeto da lide foi firmado com a empresa Seguradora.

A preliminar não comporta acolhida porque a análise da legitimidade
ad causam
ocorre à luz das afirmações do Autor na petição inicial, em conformidade com a Teoria da Asserção.

Com efeito,
“a teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas
mediante análise das alegações delineadas na petição inicial
”.
(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (sem grifos no original). Ou seja, a legitimidade passiva é analisada com base apenas nas afirmações do Autor.

Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em danos decorrentes da conduta tanto da instituição financeira Apelante, quanto da seguradora corré; logo, não há dúvida de que deve figurar no polo passivo da demanda, pois comprovados os requisitos da responsabilidade civil, deve suportar as consequências da sentença condenatória.

Em outras palavras, considerando que o Autor imputa ao Banco Apelante a responsabilidade pelos danos decorrentes da negativa de cobertura de seguro, está configurada a legitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA EMPRESA AXA SEGUROS S.A.)

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Essa Apelante almeja o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Recorridos para o recebimento do seguro, sob o fundamento de que o beneficiário é o Banco corréu.

Entretanto, a alegação não comporta acolhida porque a tese inaugural é a de que houve indevida negativa de cobertura do seguro, que foi contratado para garantir o contrato de financiamento habitacional.

Assim, é evidente que diante de eventual execução, a cobrança recairá sobre a massa de bens que constitui o Espólio e, por esse motivo, o Autor é legitimado para a propositura da demanda.

Para corroborar o entendimento:

RECURSO INOMINADO - SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DA SEGURADORA EM QUITAR O EMPRÉSTIMO - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO - BENEFICIÁRIO INDIRETO DO SEGURO – ILEGITIMIDADE DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. O mutuário, ou seu espólio, sendo beneficiário indireto do seguro prestamista, tem legitimidade e interesse para propor contra a seguradora ação judicial com o fim de obter a quitação do financiamento
. (TJ-MT 10149602320218110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 10/01/2018, Attila Jony Tabory ajuizou Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro em desfavor do Banco Intermedium S.A., e das empresas AXA Seguros S.A. e Interfroting Corretora e Consultoria de Seguros Ltda.

Afirmou que adquiriu imóvel financiado pelo Banco Intermedium S.A. e, como garantia emitiu Cédula de Crédito Bancário.

Argumentou que além do financiamento, também contratou dois seguros:

a) Apólice n. 02852.2015.31.0977.00001, com cobertura para morte e invalidez total por acidente, no valor de R$ 1.250,000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais).

b) Apólice n. 02852.2015.31.0114.00001, com cobertura para danos físicos ao imóvel, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Sustentou que, em 12/02/2017, durante a vigência dos contratos, sofreu grave acidente automobilístico que acarretou trauma abrupto no rim e desencadeou doença denominada nefropatia grave com insuficiência renal crônica.

Considerando que a doença que o acometeu decorreu de invalidez por acidente, requereu o pagamento da indenização securitária; todavia, o pedido foi negado sob o fundamento de que não há cobertura para doença.

Com esses argumentos, requereu que os demandados fossem condenados a pagar o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), atualizado desde a data do sinistro até o efetivo pagamento.

O Autor foi a óbito durante o curso do processo. De conseguinte, a viúva Arlete Fortes Tabory e os herdeiros do
de cujus
requereram a habilitação.

Na sentença, o Julgador singular deferiu o pedido de habilitação e, no que concerne mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as Apelantes, de forma solidária, a quitar o saldo devedor do contrato pactuado com o devedor originário (Autor, substituído pelos herdeiros), a partir da data do sinistro.

Inconformado, o Banco Inter S.A., alega que o Julgador
a quo
não enfrentou o mérito do limite da cobertura securitária, cuja participação do Autor era se somente 90% (noventa por cento).

Sustenta que o Juiz concluiu pela liquidação total do contrato, mas não fez referência à qual disposição legal ou contratual asseguraria tal direito ao Recorrido, uma vez que sua participação na apólice é de 90% (noventa por cento).

No seu entender, o Juiz sentenciante não poderia determinar que liquidassem integralmente o saldo devedor do contrato, haja vista que o instrumento prevê que a participação do Recorrido é de 90% (noventa por cento).

Requer o provimento do Apelo, a reforma da sentença, para que a cobertura securitária seja limitada em 90% (noventa por cento) do saldo devedor, bem como seja afastada a sua responsabilidade solidária.

Em relação à alegada inexistência de responsabilidade solidária, a tese não prospera e, para a sua rejeição não se exige grande esforço jurídico, haja vista que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça
“a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor”
(REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Se não bastasse, sabe-se que sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira e a seguradora integram a cadeia de fornecedores, principalmente quando as entidades bancárias promovem a venda de seguros em seus estabelecimentos visando assegurar o pagamento da dívida e resguardar o próprio bem sobre o qual paira a alienação fiduciária, havendo responsabilidade solidária.

No mesmo sentido:

[...] A estipulante de contratos de seguro, quando estiver em um negócio onde se configurar relação de consumo, tem responsabilidade solidária com a seguradora, uma vez que há nítida vinculação subjetiva entre as avenças. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ-DF 07071148720188070020 DF 0707114-87.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

No que tange à reforma da sentença em relação ao valor a ser quitado, melhor sorte assiste ao Recorrente.

Ao que extrai do Quadro de Resumo da Cédula de Crédito Bancário, o imóvel foi adquirido por dois compradores: Attila Jony Tabory e sua esposa Arlete Fortes Tabory e, conforme constante no Item H, daquele quadro, foram contratados os respectivos percentuais para fins de indenização 90,00% (noventa por cento) e 10,00% (dez por cento). (Pág. 5, Id. 249682180).

No Item 10.2, do citado documento, foi ajustado que
“em caso de sinistro por morte ou invalidez permanente por acidente, o CREDOR FIDUCIÁRIO receberá diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, que será destinada à amortização ou liquidação total do Saldo Devedor, devidamente atualizado,
observada a proporção de participação do(s) EMITENTE(s)/DEVEDOR(es) referida no Quadro de Resumo
.”
(sem destaque no original)

De igual modo, o Item 10.2.2, dispõe que
“a indenização devida para eventos de morte ou invalidez permanente por acidente será apurada proporcionalmente à participação de cada EMITENTE/DEVEDOR no Saldo Devedor, conforme constante no item H do Quadro de Resumo.”

Assim, não há dúvida de que o percentual a ser amortizado deverá corresponder a 90% (noventa por cento) do saldo devedor a partir da data do sinistro.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO VINCULADO AO FINANCIAMENTO HABITACIONAL – MORTE DO MUTUÁRIO - COBERTURA SECURITÁRIA PROPORCIONAL A COMPOSIÇÃO DA RENDA – DANOS MATERIAIS SALDADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as clausulas contratuais, no caso do evento morte a cobertura securitária do saldo devedor do financiamento é proporcional à participação de cada mutuário na composição da renda
. [...]
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0836290-80.2014.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2021).

A empresa AXA Seguros S.A., por sua vez, alega que qualquer indenização devida com amparo no contrato de seguro deve ser quitada ao Banco Intermedium, pois o seguro tem por finalidade garantir o financiamento obtido com aquela instituição financeira.

Argumenta que não há prova de que a Cédula de Crédito Bancário, acessório ao contrato de seguro, foi quitada, e que essa é a única hipótese em que o Recorrido teria direito de pleitear em nome próprio a totalidade da indenização securitária pretendida.

Afirma que sem a apresentação da carta de anuência emitida pelo beneficiário não há falar em direito de indenização, de modo que o Recorrido não tem legitimidade, pois o beneficiário do seguro é o Banco Intermedium, já que existe saldo devedor do financiamento por ele contratado.

Respeitada a irresignação da Apelante, seus argumentos não comportam guarida, pois ainda que não constem os herdeiros como beneficiários do seguro, eles têm evidente interesse no pagamento da respectiva indenização, já que, tratando-se de seguro prestamista, a negativa do pagamento acarretará prejuízo aos herdeiros e até possivelmente a perda do imóvel recebido a título de herança.

De mais a mais, não há falar em carta de anuência, pois o seguro tem exatamente o objetivo de saldar a dívida do segurado junto à instituição financeira, motivo pelo qual o banco é o primeiro beneficiário do seguro.

No mesmo sentido:

SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA 1. Possui legitimidade ativa o espólio para postular o pagamento de indenização em seguro prestamista para abatimento do saldo do financiamento. [...].
(TJ-SP - AC: 10152991620158260344 SP 1015299-16.2015.8.26.0344, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 05/05/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2016).

Ademais, basta a leitura da sentença para constatar que a condenação é clara ao determinar que o pagamento da indenização deve ser dirigido ao saldo do contrato de financiamento.

Com efeito, o Juiz singular condenou as Apelantes, de forma solidária, a quitar o saldo devedor do contrato pactuado com o devedor originário (Autor, substituído pelos herdeiros), a partir da data do sinistro.

Na sequência, a Apelante sustenta que não foi contratada a cobertura por Invalidez Permanente por Doença (IDP) ou quaisquer outras coberturas que abarcassem a hipótese de doenças.

Aduz que negativa de cobertura não configura ato ilícito, uma vez que ocorreu por falta de cobertura contratual, e que a manutenção da sentença acarretará enriquecimento sem causa da parte contrária, na medida em que o contrato não estava mais vigente no momento do sinistro pela inadimplência do falecido segurado.

Pugna que seja reconhecida a inadimplência do Apelado após a vigência do contrato, afastando, assim, seu dever de quitar o saldo devedor.

De igual modo, a tese defensiva não comporta amparo.

O Seguro MIP foi contratado para cobertura de morte e invalidez permanente total por acidente pessoal (IPTA), com vigência entre 31/12/2016 a 31/12/2017.

Na apólice consta expressamente como garantia básica a invalidez permanente total por acidente (IPTA) relativa à perda ou impotência funcional definitiva e total, de um membro ou órgão por lesão física sofrida pelo segurado, causada por acidente pessoal coberto e ocorrido durante a vigência do seguro.

O Atestado médico de Id. 249682185, datado de 27/11/2017, deixa evidente que o Sr. Attila Jony Tabory passou a ser portador de nefropatia grave com insuficiência renal crônica, depois de sofrer dano renal (trauma abrupto) após o acidente automobilístico, bem como que estava fazendo hemodiálise por tempo indeterminado, pois estava em estágio terminal.

O Cid 18.0, que consta no Atestado se refere à doença renal terminal, ou seja, estágio final da insuficiência renal crônica e caracterizada por danos renais e irreversíveis. A condição dos pacientes geralmente exige hemodiálise ou transplante renal.

Nessa esteira, e considerando que o Juiz deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375/CPC), não tenho dúvida de que deve ser mantido o dever de pagamento da cobertura securitária.

Na época do acidente que danificou o rim do segurado o contrato ainda estava vigente e o prêmio quitado, a doença era irreversível e estava em estágio final; portanto, é claro que o segurado ficou impedido de exercer sua atividade laboral e, e havendo previsão expressa de cobertura para invalidez funcional permanente total por acidente, patente o dever de a Seguradora cumprir com pagamento dos valores estipulados no contrato de seguro.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo

Banco Inter S.A.
e determino que a cobertura securitária seja limitada em 90% (noventa por cento) do saldo devedor.

Nego provimento ao Apelo da Axa Seguros S.A.

Diante do desprovimento integral do Recurso interposto pela Seguradora, majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos Recorridos para 10% (dez por cento) do valor da condenação (saldo devedor), com a observância que a diferença deverá ser paga somente pela Seguradora que sucumbiu integralmente do seu Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025